Tribunal: STF
Processo: RE 94233
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-04
Data de publicação: 1986-04-04

Ementa:
DESCAMINHO. PERDA DA MERCADORIA. DIVERGENCIA NÃO DEMONSTRADA.
NÃO TENDO SIDO DEMONSTRADA A DIVERGENCIA, COM O QUE O EXTRAORDINÁRIO
NÃO POSSUI RESPALDO NA LETRA 'D' DO ART. 119,III, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, NÃO E DE CONHECER-SE DO RECURSO TAMBÉM PELA LETRA 'A' DO
MESMO PRECEITO CONSTITUCIONAL SE O MANDADO DE SEGURANÇA FOI JULGADO
FACE A LEGISLAÇÃO PERTINENTE RELATIVA A PENA DE PERDA DE MERCADORIA,
NO CASO DE MERCADORIA  IMPORTADA SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TUDO COMO
ESPELHADO NA EMENTA DO ACÓRDÃO, QUE SE MANTEM, DO TRIBUNAL FEDERAL
DE RECURSOS E QUE SE ENCONTRA NESTES TERMOS:
'TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO: PENA DE PERDA DA MERCADORIA. DECRETO-LEI
1455, DE 1976, ART. 23, IV, PARAGRAFO ÚNICO; DECRETO-LEI N. 37, DE
1966, ART. 105, X. PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM A FINALIDADE DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (DECRETO-LEI 157, DE 1967, ART. 18,
PARAGRAFO 2.; SÚMULA N. 560, DO STF) . RESPONSABILIDADE CIVIL E
RESPONSABILIDADE CRIMINAL: AUTONOMIA. CÓDIGO CIVIL, ART. 1525.
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARTS. 66 E 67.
I- O PAGAMENTO DOS TRIBUTOS E DEMAIS GRAVAMES, COM A FINALIDADE DE
SER OBTIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NO CRIME DE DESCAMINHO
(DECRETO-LEI 157, DE 1967, ART. 18, PARAGRAFO 2.; SÚMULA N. 560, DO
STF), NÃO TEM O CONDAO DE ELIDIR A PENA DE PERDA DA MERCADORIA
(DECRETO-LEI 1455/76, ART.23,IV, PARAGRAFO ÚNICO; DECRETO-LEI N. 37,
DE 1966, ART. 105, X), OU DE TORNAR POSSIVEL A LIBERAÇÃO DA
MERCADORIA, TENDO EM VISTA A REVOGAÇÃO DO ART. 5. DO DECRETO-LEI N.
399, DE 1968, PELO ART. 41 DO DECRETO-LEI N. 1455/76, MESMO PORQUE
NÃO E CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL A DECISÃO QUE
JULGA EXTINTA A PUNIBILIDADE (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 67,II).
II- AUTONOMIA DAS INSTANCIAS CÍVEL E PENAL, OU RECONHECIMENTO DO
CARÁTER AUTONOMICO DA RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL (CÓDIGO CIVIL,
ART. 1525; CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 66).
III- QUANTO AS MERCADORIAS CUJA AQUISIÇÃO FOI LEGITIMA, NÃO SE
JUSTIFICA A PENA DE PERDA.
IV- SEGURANÇA DEFERIDA, PARCIALMENTE.'.